Tribunal: CARF
Processo: 13370.721838/2020-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.721838/2020-26
ACÓRDÃO
2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIS PEREIRA ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A ausência de comprovação da efetiva exploração da atividade rural e a
não apresentação de documentos que comprovem a parceria rural
configuram omissão de rendimentos de arrendamento.
GANHO DE CAPITAL.
A apuração do ganho de capital deve observar o disposto na legislação
vigente, sendo indevida a dedução de benfeitorias não comprovadas.
MULTA QUALIFICADA.
A multa qualificada é aplicável em casos de fraude, dolo ou simulação,
evidenciados pela conduta do contribuinte, que deve ser limitada em 100%
do crédito apurado nos termos do Art. 14 da lei 14689/2023.
CUMULAÇÃO DE MULTAS. POSSIBILIDADE.
A multa por falta de informação é devida quando o contribuinte deixa de
prestar informações obrigatórias, independentemente do registro em Livro
Caixa. A cumulação da multa isolada com a multa de ofício é possível
quando as infrações são distintas e independentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício
qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
2
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Henrique Perlatto Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 104-005.694 - 1a
TURMA DA DRJ 04 de 15 DE JUNHO DE 2021 que, por unanimidade, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 29/164)
Em 09/10/2020 foi lavrado auto de infração em face do sujeito passivo, ora
recorrente, relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercícios 2016, 2017 e 2018, por
omissão de rendimentos, apuração incorreta de ganhos de capital, e inclusão de despesas fictícias,
que resultou no Lançamento de ofício de impostos, multas e juros no valor total de R$
15.526.143,93, compreendendo:
Imposto de renda; Juros de mora;
Multa de ofício qualificada de 150% (em alguns casos) e de 75% (em outros);
Multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão;
Multa por falta de declaração de pagamentos efetuados a pessoa física;
Lavratura de RFFP.
Tais sanções foram aplicadas devido ao fato de que o RECORRENTE declarou ser
produtor rural, explorando a Fazenda Remanso, entre outras áreas, contudo, este imóvel foi
arrendado a terceiros e alienado em partes nos anos de 2016 e 2017. Foram identificadas as
seguintes infrações:
Omissão de rendimentos de arrendamento: O sujeito passivo não declarou
rendimentos recebidos de arrendamento rural, incluindo parte deles como
receitas da atividade rural e omitindo o restante.
Apuração incorreta de ganho de capital: Houve incorreções na apuração do
ganho de capital na venda do imóvel rural, com reflexos nas receitas da atividade
rural.
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
3
Omissão de receitas da atividade rural: O sujeito passivo omitiu receitas
provenientes da venda de bens da atividade rural e de dação em pagamento.
Inclusão de despesas fictícias: Foram identificadas despesas fictícias na atividade
rural, o que reduziu artificialmente o resultado tributável.
Omissão de informações sobre pagamentos a pessoas físicas: O sujeito passivo
não informou pagamentos efetuados a pessoas físicas nas suas declarações de
imposto de renda.
A fiscalização concluiu que o sujeito passivo cometeu diversas infrações à legislação
tributária, com o objetivo de reduzir ou evitar o pagamento de imposto de renda. As ações
caracterizaram fraude e sonegação, resultando na aplicação de multas qualificadas e na lavratura
de Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação (fls 3262/3345)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 20/11/2020, na qual
em síntese alega:
1. Nulidade do Lançamento por Cerceamento de Defesa: O contribuinte alega
que o desmembramento da autuação em dois processos distintos
prejudicou sua defesa, ferindo o princípio do contraditório e da ampla
defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal e art. 59 do Decreto
70.235/72).
2. Inexistência de Omissão de Rendimentos: O contribuinte argumenta que
não houve omissão de rendimentos, pois os valores recebidos são
provenientes de parceria rural, e não de arrendamento, como alegado pela
Receita Federal. Ele defende que a Lei no 11.443/2007 alterou o conceito de
parceria rural, incluindo a variação de preço dos produtos como um dos
riscos da atividade, o que configuraria a receita como proveniente da
atividade rural, e não de arrendamento (Lei no 11.443/2007, Lei no
8.023/1990 e IN SRF no 83/2001).
3. Apuração Incorreta do Ganho de Capital: O contribuinte contesta a forma
como a Receita Federal apurou o ganho de capital na venda do imóvel rural,
alegando que o valor das benfeitorias foi desconsiderado. Ele defende que a
Lei no 9.393/1996 estabelece que o ganho de capital deve ser calculado com
base no Valor da Terra Nua (VTN) declarado no ano da alienação e no ano da
aquisição, e não pela diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição
(Lei no 9.393/1996 e IN SRF no 84/2001).
4. Inaplicabilidade da Multa Qualificada: O contribuinte argumenta que a
multa qualificada de 150% é indevida, pois não houve dolo, fraude ou
conluio em suas ações. Ele defende que a complexidade da legislação
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
4
tributária pode gerar dúvidas e que sua interpretação da lei foi razoável (Lei
no 4.502/1964 e Lei no 9.430/1996).
5. Inaplicabilidade da Multa por Falta de Informação: O contribuinte contesta
a multa por falta de informação de pagamentos efetuados a pessoas físicas,
alegando que tais pagamentos foram devidamente registrados no Livro
Caixa da Atividade Rural. Ele cita uma decisão do STJ que considerou a multa
de 20% desarrazoada em um caso semelhante (Decreto-lei no 2.396/1987 e
RIR/1999).
6. Não Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício: O contribuinte
argumenta que a aplicação conjunta da multa isolada e da multa de ofício é
indevida, configurando dupla penalização pelo mesmo fato. Ele cita
jurisprudência do CARF e do STJ que corroboram esse entendimento (Lei no
11.488/2007, Súmula CARF no 105 e art. 44 da Lei no 9.430/1996).;
Conclui que não houve omissão de rendimentos ou qualquer outra infração à
legislação tributária. Alega que agiu de boa-fé, interpretando a legislação da forma mais razoável
possível, e que as autuações fiscais são indevidas e causaram prejuízos financeiros, e pede pela:
Nulidade dos Autos de Infração: O contribuinte requer a nulidade total dos autos
de infração, alegando cerceamento de defesa e violação aos princípios
constitucionais.
Improcedência dos Lançamentos Tributários: Caso o pedido de nulidade não seja
acolhido, o contribuinte requer que os lançamentos tributários sejam julgados
improcedentes, com o cancelamento das multas aplicadas e o reconhecimento da
parceria rural alegada.
Reconhecimento de Crédito Fiscal: O contribuinte solicita o reconhecimento de
um crédito fiscal de R$ 1.544.546,10, referente a um erro na apuração do ganho
de capital.
Conversão do Julgamento em Diligência: Alternativamente, o contribuinte pede
que o julgamento seja convertido em diligência para que seja atestada sua boa-fé
e a legitimidade do crédito fiscal apurado.
Suspensão do Crédito Tributário: O contribuinte requer a suspensão do crédito
tributário até que sejam encerrados os demais procedimentos fiscais pendentes.
Sobrestamento do Julgamento: Por fim, o contribuinte pede que o julgamento
seja sobrestado até a conclusão dos demais processos administrativos fiscais.
Acórdão 1a Instância (fls.3369/3479)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016, 2017, 2018
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
5
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE
INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
REGULAMENTO. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE. ANÁLISE
INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não possuem
competência para apreciar alegações de ilegalidade de decretos e instruções
normativas editados pela autoridade hierárquica superior.
REGULAMENTO. INSTRUÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA.
Os decretos e instruções normativas gozam de presunção de legalidade e são de
observância obrigatória pelos servidores subordinados à autoridade que expediu
os atos normativos.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração Pública impulsionar
o processo até o seu término.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
6
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DE ALUGUEL.
Caso o proprietário/arrendador não assuma os riscos inerentes à exploração da
atividade rural, conclui-se que, apesar de ter sido atribuída a denominação de
parceria rural, o contrato caracteriza-se como arrendamento rural, devendo os
rendimentos decorrentes serem tributados como aluguéis.
ATIVIDADE RURAL. PERMUTA. DAÇÃO EM PAGAMENTO.
Integra a receita bruta da atividade rural o valor da entrega de produtos agrícolas,
pela permuta com outros bens ou pela dação em pagamento.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
As deduções passíveis e consignadas no Livro Caixa da atividade rural devem estar
relacionadas à atividade e comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
GANHO DE CAPITAL. GUARDA DE DOCUMENTOS.
A guarda de documentos que tenham repercussão tributária deve ser mantida
enquanto não se efetivar a caducidade do direito de a Fazenda Pública efetivar o
lançamento. O fato gerador do imposto sobre o ganho de capital é a alienação do
imóvel e não a informação ou realização das benfeitorias. Enquanto não decaído o
direito de a Fazenda lançar, o alienante é obrigado a manter os documentos
comprobatórios do custo de aquisição e de alienação do imóvel.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL.
Nos casos em que não tenha sido apresentado o DIAT relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, e para imóveis adquiridos antes do ano de
1997, considera-se como custo e como valor de alienação o valor constante nos
respectivos documentos de aquisição e de alienação.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO, NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL, DE
PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS FÍSICAS.
O contribuinte que deixar de informar, na declaração de ajuste anual, no quadro
Relação de Pagamentos e Doações Efetuadas, os pagamentos feitos a pessoas
físicas, sujeita-se à multa de 20% sobre o valor não declarado.
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA
ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
7
Cabe a exigência da multa isolada de 50% incidente sobre o valor do imposto
mensal devido a título de carnê-leão que deixar de ser recolhido,
independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto suplementar
apurado em procedimento de ofício.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Justifica-se a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
restar demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa, estando presentes
os elementos cognitivo e volitivo, visando a se esquivar do pagamento de
tributos.
Recurso Voluntário (fls.3492/3518)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/10/2021 no qual
apresenta uma série de argumentos de defesa, baseados em fundamentos jurídicos específicos,
visando a anulação dos autos de infração e das multas aplicadas:
1. Nulidade do Lançamento e Cerceamento de Defesa: O recorrente alega que
houve cerceamento de defesa devido ao desmembramento da autuação em dois
autos de infração. Ele argumenta que tal prática é prejudicial ao contribuinte,
violando os princípios da ampla defesa e da segurança jurídica, previstos na Lei no
9.784/99 e no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72. Segundo o recorrente, o
desmembramento sem justificativa plausível comprometeu a possibilidade de
uma defesa efetiva e deve ser considerado nulo.
2. Interpretação dos Contratos de Arrendamento: O recorrente defende que os
contratos de arrendamento rural, na verdade, configuram parcerias rurais,
conforme os critérios estabelecidos pela Lei no 11.443/2007. Ele sustenta que os
rendimentos provenientes desses contratos foram corretamente classificados
como receitas da atividade rural, e não como rendimentos de aluguel, como
interpretado pela fiscalização.
3. Excesso na Aplicação de Multas: A defesa contesta a aplicação de multas
qualificadas de 150%, argumentando que não houve dolo ou fraude na conduta
do contribuinte. Com base na jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), o recorrente afirma que a mera divergência na
classificação dos rendimentos não justifica a qualificação das multas. Ele invoca o
princípio da proporcionalidade e a necessidade de prova concreta de dolo para a
imposição de multas tão severas.
4. Glosas de Despesas: O recorrente questiona a glosa de despesas de custeio e
investimento rural, alegando que as mesmas foram realizadas de acordo com o
regime de caixa e devidamente documentadas. Ele argumenta que a
interpretação da fiscalização quanto à dedutibilidade dessas despesas foi
equivocada, e que as despesas foram legítimas, com base na legislação tributária
vigente.
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
8
5. Ganho de Capital: A defesa discorda da apuração do ganho de capital realizada
pela fiscalização, especialmente no que diz respeito à inclusão de benfeitorias no
cálculo do valor dos imóveis alienados. O recorrente sustenta que a apuração foi
feita com base em critérios inadequados, resultando em uma tributação indevida.
6. Inaplicabilidade da multa por falta de informação: O contribuinte contesta a
multa por falta de informação de pagamentos efetuados a pessoas físicas,
afirmando que tais pagamentos foram devidamente registrados no Livro Caixa da
Atividade Rural.
7. Não cumulação da multa isolada com a multa de ofício: O contribuinte
argumenta que a aplicação conjunta da multa isolada e da multa de ofício
configura dupla penalização pelo mesmo fato.
O RECORRENTE conclui que os autos de infração e as multas aplicadas são indevidos
e devem ser anulados. Sustenta que houve erros significativos na interpretação dos contratos e na
apuração dos valores tributáveis, além de um cerceamento de defesa que comprometeu a
legalidade do processo e que não houve omissão de rendimentos ou qualquer outra infração à
legislação tributária, tendo agido de boa-fé. Finaliza pedindo:
Nulidade dos autos de infração: O contribuinte requer a nulidade total dos autos
de infração, alegando cerceamento de defesa.
Improcedência dos lançamentos tributários: O contribuinte requer que os
lançamentos tributários sejam julgados improcedentes, com o cancelamento das
multas.
Reconhecimento de crédito fiscal: O contribuinte solicita o reconhecimento de
um crédito fiscal, referente a um erro na apuração do ganho de capital.
Conversão do julgamento em diligência: O contribuinte pede que o julgamento
seja convertido em diligência para que seja atestada sua boa-fé e a legitimidade
do crédito fiscal apurado.
Suspensão do crédito tributário: O contribuinte requer a suspensão do crédito
tributário até que sejam encerrados os demais procedimentos fiscais pendentes.
Sobrestamento do julgamento: O contribuinte pede que o julgamento seja
sobrestado até a conclusão dos demais processos administrativos fiscais.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO

Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
9
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa,
posto que, houve desmembramento da autuação em dois Autos de Infração, conduta que gera
demasiadas críticas por parte da doutrina, que argumenta pela ocorrência de vultosos efeitos
danosos ao contribuinte. Prossegue afirmando que:
8. Ademais, conforme questionado na Impugnação de 19 de novembro de 2020, e
não respondido pelo Fisco, a decisão de desmembrar a autuação fiscal,
seguramente, não foi por motivo de prevenir a decadência em matéria tributária,
3 isso porque, o lançamento do crédito tributário relativo ao ano calendário de
2014, poderia ser efetuado pela autoridade lançadora até o final de 2020, ou será
que mudou forma de contagem do prazo decadencial?
9. Fato é que não houve qualquer justificativa por parte do Fisco para proceder ao
desmembramento da autuação. O Superior Tribunal de Justiça, precisamente sua
2a Turma, já decidiu no sentido de que é possível o desmembramento do crédito
tributário, mas desde que para cobrança de parte do débito que não foi
impugnado, não estando mais sujeito à modificação no processo administrativo
fiscal. Em quaisquer outros casos, a regra é a de que não deve haver tal
desmembramento.
10. Dessa forma, tendo em vista o silêncio do Fisco quando do questionamento
levantado pelo Recorrente, sobre o porquê de tal desmembramento, é possível
concluir que a principal justificativa plausível foi a de não conceder ao Recorrente
o direito ao aproveitamento do crédito fiscal, por imputação, apurado à luz da
legislação tributária. Além disso, teve como condão restringir a possibilidade de
defesa do Recorrente, na medida em que as provas e defesas realizadas em um
processo administrativo serviriam para comprovar ou colaborar para a
comprovação dos fatos e do direito do outro processo administrativo.
11. O mencionado ato de desmembramentos de autuações tem sido conduta
corriqueira do Ente Fiscal, que cria um novo processo para cada auto de infração,
sobrecarregando sobremaneira tanto o contribuinte, como a própria
Administração Fiscal. Tal conduta compromete não somente a defesa satisfatória
do contribuinte, mas também o próprio Princípio da Eficiência, expressamente
previsto na Constituição Federal. Não há como assegurar o referido princípio
diante de uma atuação que impõe diversos autos de infração para uma mesma
conduta, supostamente praticada pelo mesmo contribuinte, tudo em um mesmo
período.
12. Neste sentido, fica prejudicada também a previsão quanto à conexão de
causas, já que as autuações fiscais se referem ao mesmo contribuinte e têm a
mesma origem. As causas, no presente caso, estão intimamente ligadas, não
podendo ser conhecidas separadamente pelo julgador. Como dito, o julgamento
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
10
de uma afetará, obrigatoriamente, a outra. É o que dispõe o art. 55 do Código de
Processo Civil, aplicável também na ceara administrativa: (..)
13. Assim, ainda que não conste expressa previsão legal para o sobrestamento de
julgamento na seara administrativa, tendo em vista que o contribuinte já foi
prejudicado pelo desmembramento da autuação em dois autos de infração, é
razoável que se postule pelo sobrestamento de um julgamento até o
encerramento dos demais procedimentos, até para não haver incoerências ou
desequilíbrio entre as decisões. Além disso, lembra-se que o art. 108, inciso I, do
Código Tributário Nacional, determina a utilização precípua da analogia quando
for necessário proceder à interpretação de alguma situação sem previsão
expressa na legislação tributária nacional. Dessa forma, não há que se falar em
impossibilidade de sobrestamento por ausência de previsão legal.
14. Ademais, ocorre que, com o desmembramento da autuação, não foram
amplamente apreciadas as provas documentais colacionadas para o deslinde da
controvérsia. As mesmas eram essenciais para demonstrar cabalmente que não
houve qualquer “omissão” de rendimento por parte do Recorrente. Da mesma
forma, à exemplo do questionamento feito pelo Recorrente, em sede de
Impugnação, sobre a necessidade do desmembramento feito, a Decisão
Administrativa não discutiu todos os pontos levantados pelo Recorrente,
silenciando sobre argumentos e questionamentos relevantes para o deslinde da
controvérsia.
15. Importante mencionar que o Código de Processo Civil vigente trouxe
importante inovação quanto à questão da motivação das sentenças.
Especificamente, a partir de uma simples leitura do art. 489, § 1o, inciso IV, é
possível concluir que teria sido imposto ao juiz enfrentar, de forma minuciosa,
todas as alegações feitas pelas partes. Entretanto, a melhor doutrina e
jurisprudência defende que subsiste apenas a necessidade de confrontação dos
argumentos contrários a conclusão do magistrado, sob pena de nulidade da
sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX da
Constituição federal.
16. À exemplo, ao acolher os argumentos do autor, imperiosa a análise dos
argumentos do requerido. Nesse sentido é o Enunciado no 523 do Fórum
Permanente de Processualistas Civis que prevê que “o juiz é obrigado a enfrentar
todas as alegações deduzidas pelas partes capazes, em tese, de infirmar a decisão,
não sendo suficiente apresentar apenas os fundamentos que a sustentam.”(..)
21. Diante de todo o exposto, deve ser considerado nulo de pleno direito o
lançamento do crédito tributário, por afronta direta aos princípios do
contraditório e ampla defesa, especialmente em razão do desmembramento da
autuação em dois Autos de Infração, sem que sequer tenha havido justificativa
plausível para isso.
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
11
Assim, verifica-se que a alegação de cerceamento de defesa que sustenta o pedido
de nulidade do acórdão recorrido, baseia-se na alegação de que o desmembramento da autuação
em dois autos de infração trouxe prejuízos à defesa.
Quanto a esta alegação, não cabe razão ao contribuinte, uma vez que trata-se de
uma praxe comum e consolidada pela Administração Tributária e que, ao contrário do afirmado
pelo RECORRENTE, não traz nenhum prejuízo ao contribuinte, uma vez que este deve defender-se
dos fatos imputados pela fiscalização, e estes foram amplamente e detalhadamente
demonstrados durante todo o procedimento fiscal e, em especial, no relatório fiscal que
acompanha os autos. Observa-se que ambos os Autos foram oriundos do mesmo procedimento
fiscal.
Ademais, resta consolidado na jurisprudência pátria, tanto judicial quanto
administrativa, que para reconhecimento do cerceamento de defesa, faz-se necessário a
demonstração do prejuízo. Confira-se antecedentes deste Conselho, negritei:
Numero do processo: 18470.721138/2017-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Apr 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2012,
2013,
2014
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.DEVER DE PROVA Não é nula a exação que descreva
exaustivamente os motivos e fundamentos nos quais se alicerça estando o
processo devidamente instruído. Incumbe ao contribuinte provar aqueles
argumentos trazidos em sede de defesa nos termos da lei não sendo causa de
nulidade a recusa fundamentada no dever legal de sigilo quanto ao fornecimento
de dados pertinentes a outros administrados.(..)
Numero da decisão: 2402-012.577
Assim, para que ocorra o CERCEAMENTO DE DEFESA. é necessário que o
descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito
de defesa o que ocorre, em regra, pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
Portanto, o fato de o mesmo procedimento fiscal ter ocasionado a lavratura de dois
autos de infração, cujas formalidades e fundamentos foram rigorosamente observados, não
configura o aludido cerceamento, pois o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade.
Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
12
No Mérito
Quanto ao mérito, o RECORRENTE alega, inicialmente, a Inexistência de omissão de
rendimentos, uma vez que os valores recebidos são provenientes de parceria rural, e não de
arrendamento. No entanto, a fiscalização demonstrou que o contribuinte não comprovou a efetiva
exploração da atividade rural, nem apresentou documentos que comprovassem a alegada
parceria. A simples alegação de parceria rural não é suficiente para afastar a caracterização de
omissão de rendimentos de arrendamento. Neste sentido tem-se excerto do voto recorrido (fl.
3452 e ss):
Em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, o
cerne da controvérsia reside na tributação dos valores auferidos pelo
contribuinte, a título de arrendamento de terras para atividade agrícola de
terceiros.
O contribuinte alega que apurou o resultado da atividade rural com base na Lei no
11.443, de 2007. A referida lei efetua alterações no Estatuto da Terra (Lei no
4.504/1964), dispondo também sobre o conceito de parceria agrícola.
Afirma o contribuinte que se trata de parceria agrícola, pois os contratos que
foram denominados de arrendamento rural têm como parâmetro o recebimento
em sacas de soja, configurando o risco na variação do preço do produto, sendo os
rendimentos levados ao resultado da atividade rural, e não de arrendamento
como entendeu a Fiscalização.
Penso que não há reparo a fazer no lançamento fiscal nesse ponto, pois a
legislação é clara no sentido de que a tributação dos valores de arrendamento
agrícola é feita como rendimentos equiparados a aluguel de pessoa física.
O arrendamento rural é um contrato agrícola típico comutativo e é tratado como
espécie de locação de prédio rústico mediante o pagamento de preço fixo pelo
arrendatário. Está previsto no artigo 3o do Decreto no 59.566/66, que
regulamenta o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64):
Art. 39 Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se
obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de
imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens,
benfeitorias e ou facilidade, com o objetivo de nele ser exercida atividade de
exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante
certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.
Pelo artigo 95 da Lei no 4.504/64, o arrendamento rural rege-se pelas seguintes
diretrizes:
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes
princípios:
I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a
colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
13
de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão
esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação; II -
presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo
indeterminado, observada a regra do item anterior; III - o arrendatário, para
iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser recolhidos antes de
terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar, previamente, com o
arrendador a forma de pagamento do uso da terra por esse prazo
excedente; (Redação dada pela Lei no 11.443, de 2007).
IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá
preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6
(seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente
notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a
notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente
renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não
manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples
registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e
Documentos; (Redação dada pela Lei no 11.443, de 2007).
V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não
prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do
contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua
intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por
intermédio de descendente seu; (Redação dada pela Lei no 11.443, de 2007).
VI - sem expresso consentimento do proprietário é vedado o
subarrendamento;
VII - poderá ser acertada, entre o proprietário e arrendatário, cláusula que
permita a substituição de área arrendada por outra equivalente no mesmo
imóvel rural, desde que respeitadas as condições de arrendamento e os
direitos do arrendatário;
VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das
benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias
voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o
arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá
permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos
termos do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I deste
artigo; (Redação dada pela Lei no 11.443, de 2007).
IX - constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de
trabalho, cuja forma de restituição não tenha sido expressamente regulada,
o arrendatário é obrigado, findo ou rescindido o contrato, a restituí-los em
igual número, espécie e valor;
X - o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a
que não tiver dado causa;
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
14
XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes
condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:
a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu
equivalente em produtos; (Redação dada pela Lei no 11.443, de 2007).
b) prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários
tipos de atividades agrícolas; (Redação dada pela Lei no 11.443, de 2007).
c) bases para as renovações convencionadas; d) formas de extinção ou
rescisão; e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às
benfeitorias realizadas; XII - a remuneração do arrendamento, sob qualquer
forma de pagamento, não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do
valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na
composição do contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair
apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta
rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30%
(trinta por cento) (Redação dada pela Lei no 11.443, de 2007).
Observa-se que o arrendador não participa das atividades rurais, tampouco dos
riscos inerentes ao negócio, deixando-as exclusivamente a cargo do arrendatário,
tendo como conseqüência que, pela ausência de riscos por parte do arrendador, a
sua tributação pelo imposto de renda não é favorecida pelas regras da atividade
rural, sendo feita nos termos do contrato de locação.
Por sua vez, o contrato de parceria rural caracteriza-se pela partilha dos riscos e
resultados do negócio para ambos os parceiros. Assim está previsto no artigo 4o
do Decreto no 59.566/66:
Art. 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel
rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros
bens e ou facilidade, com o objetivo de nele ser exercida atividade de
exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e
ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração
de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso
fortuito e da força maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos
ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites da
lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra).
(..)
Com efeito, no contrato de arrendamento, o arrendador não sofre os riscos da
atividade desenvolvida pelo arrendatário, sobre a qual não possui qualquer
ingerência. Já a parceria se assemelha a contrato de sociedade ou consórcio,
havendo mútua colaboração para a consecução de um determinado
empreendimento agrícola, com a assunção de riscos por ambas as partes, assim
como a partilha dos frutos, nas proporções avençadas.(..)
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
15
No caso presente, além de todos os contratos apresentados serem denominados
de “arrendamento”, os instrumentos particulares previam o pagamento anual em
valores correspondentes a sacos de soja por hectare/safra, independentemente
do resultado da produção, revelando ausência de cláusula de risco para a parte
outorgante, não havendo como considerar uma relação de parceria na exploração
da atividade rural, devendo ser tratada como arrendamento.
Acrescente-se que, nos contratos particulares de promessa de compra e venda de
imóvel rural referentes à alienação da área (1.655 ha em 10/02/2016 e
1.263,5262 ha em 20/01/2017), mais detalhadamente descritos no item “4.1.1 –
Receitas decorrentes da alienação de benfeitorias” e “5 – Ganho de capital na
alienação de bens e direitos” do Relatório Fiscal, a relação contratual entre o
sujeito passivo e os ocupantes da Fazenda Remanso é reconhecida como sendo de
arrendamento, inclusive com cláusulas de compensação pela não percepção dos
rendimentos de arrendamento pelo comprador e a anuência dos arrendatários
com a formalização do direito legal de preferência para a aquisição da fração de
terras, como se pode verificar nos seguintes excertos dos contratos:
Contrato de alienação da área de 1.655 ha, datado de 10/02/2016 2. O
valor da compra e venda da área de terras descrita na Cláusula Primeira
totaliza 868.329 (oitocentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e nove)
sacas de soja (...)
[...]
Parágrafo primeiro. Ajustam as partes que o cronograma de pagamento
estabelecido nesta cláusula leva em consideração o abatimento de 248.000
(duzentos e quarenta e oito mil) sacas de soja (60kg) em favor do
PROMITENTE COMPRADOR, que fará a respectiva retenção de pagamento
para compensar a não-percepção de arrendamentos referentes à área ora
adquirida que, por sua vez, continuarão a ser percebidos diretamente pelo
PROMITENTE VENDEDOR até o final do contrato de arrendamento rural. [...]
[...]
3.1. Estabelecem as partes contratantes que o PROMITENTE COMPRADOR
se imitirá na posse da sede principal do estabelecimento rural na data de
15/03/2016 (...). Outrossim, manifesta ciência e declara respeitar os direitos
dos atuais arrendatários do imóvel no que tange à exploração das
atividades agropecuárias, com vigência contratual até 30/05/2026.
[...]
5.2. Fica convencionado entre as partes, que o PROMITENTE VENDEDOR [...]
[...]
5.5. CONDIÇÃO SUSPENSIVA: O presente contrato somente produzirá efeitos
jurídicos mediante a anuência escrita dos arrendatários em relação à
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
16
transação, com a formalização da desistência do exercício do direito legal
de preferência para a aquisição da fração de terras.
Contrato de alienação da área de 1.263 ha, datado de 20/01/2017 3.1.
Estabelecem as partes contratantes que o PROMITENTE COMPRADOR se
imitirá na posse do imóvel ora adquirido, na data de 05/02/2017, após a
efetivação do pagamento da primeira parcela contratual, quando passará a
exercer a condição de proprietário da integralidade da Fazenda Remanso.
3.1.1. Outrossim, o PROMITENTE COMPRADOR manifesta ciência e declara
respeitar os direitos dos atuais arrendatários do imóvel no que tange à
exploração das atividades agropecuárias, com vigência contratual até
30/05/2026.
Portanto, os rendimentos provenientes de arrendamento de imóvel rural, ainda
que o contrato celebrado refira-se a parceria rural, quando o cedente percebe
quantia fixa sem partilhar os riscos do negócio, estão sujeitos ao imposto sobre a
renda. Estes rendimentos são tributados, como rendimentos equiparados a
aluguéis, por meio do recolhimento mensal (carnê leão), se recebidos de pessoa
física.
Este Conselho já possui vasta jurisprudência neste sentido:
Numero do processo: 11060.001990/2009-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 12 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Nov 14 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006, 2007 ARRENDAMENTO RURAL. GANHO DE CAPITAL
NA ALIENAÇÃO DE SOJA. Os rendimentos decorrentes de arrendamento rural são
tributados como rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física ou jurídica
mesmo que o pagamento seja feito em produto. Há que se distinguir entre o
pagamento do arrendamento efetuado em produto e o ganho de 'capital
decorrente da elevação do seu preço. O arrendamento é pago na entrega e na
cotação do dia, se faturado posteriormente, a diferença entre o preço do dia da
entrega e o de venda, constitui ganho.de capital.
Numero da decisão: 2202-005.534

Numero do processo: 12571.720082/2018-54
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 21 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 21 00:00:00 UTC 2020
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
17
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2013, 2014 CONTRATO DE PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
ARRENDAMENTO RURAL. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DE ALUGUEL. Caso
proprietário/arrendador não assuma os riscos inerentes à exploração da atividade
rural, conclui-se que, apesar de ter sido atribuída a denominação de parceria
rural, o contrato caracteriza-se como arrendamento rural, devendo os
rendimentos decorrentes serem tributados como aluguéis. IRPF - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos
pelo contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e
taxativas, a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. DA RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA - INAPLICABILIDADE Para ensejar a responsabilidade tributária
prevista no artigo 124, I, o sujeito deve ter interesse em comum na situação que
constitua o fato gerador do tributo devido. MULTA QUALIFICADA - NÃO
INCIDÊNCIA O ônus probandi, para fins de aplicação da multa qualificada, é da
fiscalização, que deve demonstrar cabalmente a conduta dolosa do sujeito passivo
da obrigação tributária de sonegar ou fraudar os cofres públicos.
Numero da decisão: 2002-001.764

Numero do processo: 15868.720232/2012-05 (negritei)
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 13 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Jul 21 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2009
PARCERIA
RURAL.
REQUISITOS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ARRENDAMENTO. É da essência da parceria rural que os contratantes partilhem
os riscos advindos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural,
restando descaracterizada quando uma das partes recebe quantia fixa,
independentemente da produção, o que transforma o negócio jurídico, a partir
disso, em arrendamento. IMÓVEL RURAL. GANHO DE CAPITAL. BENFEITORIAS. É
devido imposto de renda quando o valor de venda do bem superar seu custo de
aquisição, conforme previsto na legislação tributária. Para o cálculo do ganho de
capital na venda de imóvel rural o valor correspondente às benfeitorias só será
excluído do preço total recebido se restar comprovada sua existência, seu custo,
que foram consideradas despesas da atividade rural e que foram indicados,
destacadamente, em Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade
Rural, situação em que o valor correspondente à sua venda deve ser tributado na
atividade rural.
Numero da decisão: 2202-010.121
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
18
Portanto, conclui-se que a análise dos contratos apresentados demonstra que não
há partilha de riscos, caracterizando-se como arrendamento rural, devendo os rendimentos serem
tributados como aluguel.
Em relação às Glosas de Despesas de atividade rural não cabe restabelecê-las, uma
vez que o recorrente não comprovou a realização de tais despesas, como bem destacado pelo
Acórdão recorrido (fls. 3463/3464):
Em face de todas as evidências acima, o contribuinte, em sua impugnação, não
logrou comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a realização das despesas
glosadas, tendo se limitado a fazer alegações. Conforme já exposto, o contribuinte
deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro
Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou
beneficiário, o valor e a data da operação (art. 60, § 1o, do RIR/99).
Por sua vez, o art. 73 do referido regulamento estabelece que “todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Ademais, deveria o contribuinte trazer, em sua impugnação, as provas que
dispusesse para contrapor as constatações da Fiscalização(..)
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma conseqüência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, o recorrente apenas alegou e
nada provou e, segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não
provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa
básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do fato(..).
No entanto, o recorrente limitou-se a meras alegações, sem ter apresentado
nenhuma documentação visando a refutar as conclusões do autuante.
Dessa forma, deve ser mantida a infração apurada pela Fiscalização.
Quanto a alegada apuração incorreta do ganho de capital, o RECORRENTE
argumenta que o valor das benfeitorias foi desconsiderado. Todavia, a legislação estabelece que o
ganho de capital deve ser apurado pela diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição
do bem, sendo que as benfeitorias só podem ser deduzidas se devidamente comprovadas. O
contribuinte não apresentou provas suficientes da realização das benfeitorias alegadas, assim, não
procede esta alegação.
Importante frisar, que nos termos do voto vencedor (fls. 3465/3469):
Observa-se que o sujeito passivo alienou o imóvel denominado Fazenda Remanso
em dois momentos: (i) em 10/02/2016, quando alienou a área de 1.655 ha; (ii) em
20/01/2017, quando alienou a área de 1.263,5262 ha, já considerado o
redimensionamento decorrente do processo de georreferenciamento.
i) alienação de 1.655 ha:
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
19
Afirma o impugnante que apurou o ganho de capital na DIRPF do exercício 2017,
sem observar a legislação tributária, pois não excluiu o valor de venda dos bens,
benfeitorias e acessórios, no valor de R$ 6.000.000,00.
Solicita, em nome da verdade material, a retificação do valor apurado e declarado
do ganho de capital e o imposto devido. Apresenta os cálculos, com o valor de
alienação da terra nua de R$ 39.079.308,43 em 10/02/2016, e um valor de
aquisição de R$ 590.196,87 em 09/12/1988.O cálculo efetuado pela autoridade
fiscal não merece reparos, uma vez que foi efetuado de acordo com a legislação
aplicável.(..)
Quanto ao valor de alienação (R$ 45.079.308,43), não há divergência entre o
apurado pela Fiscalização e pelo contribuinte.
No tocante às benfeitorias, constata-se que o contrato não especificava o valor da
alienação correspondente a elas, de modo que foi determinada a relação
percentual entre as benfeitorias e o custo total do patrimônio alienado, tudo em
conformidade com a legislação.
O custo de aquisição foi apurado mediante a soma dos valores correspondentes a
cada parte adquirida, considerando-se ainda a proporção da área alienada em
relação ao total da área.
Ao custo de aquisição na data de 02/12/1988 (R$ 831.150,15) foi acrescido o valor
das benfeitorias que não foram deduzidas como despesas da atividade rural (R$
271.240,00 até 12/2009 mais R$ 335.000,00 até 12/2010), resultando em um
custo de R$ 1.437.390,15.
ii) alienação de 1.263,5262 ha:
O impugnante afirma que apurou ganho de capital na alienação da área de terras
de 1.263,5 ha, com data e valor de aquisição em 09/12/1988 e R$ 590.196,87; e
data e valor de alienação de 20/01/2017 e R$ 44.525.000,00, em sua DIRPF/2018.
Aduz o recorrente que parte do imóvel de 1.263,5 ha, ou seja, 888 ha e 9.800 m2,
foi adquirida em 16/10/2002, sendo que o restante de 374,52 ha continua como
tendo a data de aquisição 09/12/1988.
Como efetuou o cálculo do ganho de capital de modo equivocado em sua
DIRPF/2018, solicita correção em nome da verdade material, considerando que o
custo de aquisição e valor de alienação dessa parcela (888 ha e 9.800 m2) seja o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado no DIAT, nos anos da ocorrência da aquisição
e da alienação, conforme Lei no 9.393/1996.
Defende que, para determinação do custo de aquisição da terra nua, deve ser
tomado como referência aquele do ITR Declarado em 2003, de R$ 1.445,43, por
hectare, que multiplicado pelo 888,98 ha, resulta em R$ 1.284.958,36; e como
valor de alienação o ITR Declarado em 2017, R$ 5.519,47, por hectare, que
multiplicado pelo 888,98 ha, resulta em R$ 4.906.698,44.
Pois bem.
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
20
A referida área foi alienada em 20/01/2017, pelo valor de R$ 44.525.000,00,
sendo pagos R$ 1.781.000,00 de comissão de corretagem, valores esses
reconhecidos pelo contribuinte, tanto no anexo do ganho de capital como em sua
impugnação.
O recorrente alega que deve ser utilizado o VTN constante do DIAT para
determinação do custo de aquisição e do valor da alienação da parte do imóvel
adquirida em 16/10/2002 (888 ha e 9.800 m2).
De fato, a legislação prevê que, no caso de imóveis rurais adquiridos a partir do
ano-calendário 1997, em relação à terra nua, considera-se custo de aquisição o
valor de venda do imóvel o Valor da Terra Nua – VTN - constante do Documento
de Informação e Apuração do ITR – DIAT (regra do VTN).(..)
Portanto, a apuração do ganho de capital pela sistemática do VTN dependerá das
informações prestadas pelo contribuinte, mediante a entrega do DIAT, no prazo
estipulado pela Receita Federal.
Quanto à parte do imóvel adquirida em 02/12/1988, ou seja, anteriormente a
1997, aplica-se a regra geral de apuração do ganho de capital, como feito pelo
contribuinte.
Porém, em relação à parte adquirida em 16/10/2002, que correspondia a 888,98
ha e atualmente, após o georreferenciamento, é considerada como 972,90 ha,
não foram cumpridos os requisitos legais para o cálculo conforme a regra do VTN.
Consoante exposto pela Fiscalização, o sujeito passivo não atendeu os requisitos
essenciais para aplicação do cálculo com base nas informações do DIAT. Assim
justificou a autoridade lançadora:(..)
Em 16/10/2002, o sujeito passivo adquiriu 888,98 ha (considerados 972,90
ha após georreferenciamento). A DITR do ano 2002, teve o prazo para
entrega definido para o período de 19/08 a 30/09/2002 (IN SRF no
187/2002). Em 30/09/2002 foi entregue a DITR relativa à área de 4.254,5
ha da Fazenda Remanso, com a informação da proporção que o sujeito
passivo e Alcides Carlos Pereira Alves, seu irmão, detinham até então como
condôminos, 1.945,62 ha e 2.308,94 ha, respectivamente, inexistindo,
portanto, DIAT do ano de aquisição da parcela de 972,90 ha entregue pelo
sujeito passivo como contribuinte do ITR, nos termos do art. 19 da Lei no
9.393/96, mesmo porque, a aquisição se deu posteriormente, em
16/10/2002.
A alienação se deu em 20/01/2017, antes do período de apresentação do
DIAT que, para o exercício 2017, foi fixado de 14/08 a 29/09/2017 (Doc 50 –
anexo e-processo), conforme disposição da IN RFB no 1.715/2017. O DIAT foi
apresentado indevidamente pelo sujeito passivo em 29/09/2017, uma vez
que já não mais se enquadrava como contribuinte do ITR, não atendendo
mais uma das premissas fundamentais da norma especial.
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
21
Do acima exposto, tem-se que o sujeito passivo não atendeu aos requisitos
essenciais para cumprimento dos parâmetros de admissibilidade da
aplicação do cálculo amparado na regra especial estabelecida pelo art. 19
da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, não possuindo, como
contribuinte do ITR e alienante do imóvel rural, os DIAT relativos ao ano de
aquisição e de alienação, caso que incide na hipótese prevista no art. 10, §
2o da IN SRF no 84/2001.
Cabe observar que, caso a regra do VTN fosse aplicável, o valor da terra nua
informado no DIAT apresentado não refletiu o valor de mercado e deveria
ser afastado nos termos dos arts. 8o, § 2o e 14 da Lei no 9.393/96, tendo em
vista que se manteve invariável no período de 2015 a 2017 no valor total de
R$ 16.223.380,00 (para o conjunto de 2.918,5262 ha), correspondendo, à
área em análise (972,9 ha), o valor proporcional de aproximadamente R$
5.400.000,00, sendo cristalina a sua subavaliação em comparação com o
valor real da área alienada de 972,9 ha, que se deu pelo valor aproximado
de 34 milhões de reais (44.525.000 / 1.263,5262 x 972,9).
Observe-se que a subavaliação foi efetuada com o pleno conhecimento do
sujeito passivo, eis que alienou, em janeiro/2017, uma área total de
1.263,5262 ha pelo valor de R$ 44.525.000,00 e, mesmo já tendo recebido
parcelas do preço e à revelia da lei, já que não era mais o titular possuidor
e/ou proprietário, declarou DIAT como se mantivesse ainda a integralidade
da área, atribuindo como valor de mercado da terra nua (VTN) o valor
proporcional de R$ 7.023.636,00, ou seja, 15,77% do valor real de mercado.
Não tendo sido atendidas as premissas da norma especial a apuração do
ganho de capital deve observar o disposto na regra geral, qual seja,
aferindo-se a diferença entre o valor de alienação e o valor de aquisição do
respectivo bem imóvel.
O contribuinte argumenta que a multa qualificada é indevida, pois não houve dolo,
fraude ou conluio. Entretanto, a Receita Federal demonstrou que o contribuinte agiu com dolo,
simulando operações e omitindo rendimentos com o objetivo de reduzir sua carga tributária. A
jurisprudência administrativa e judicial é pacífica no sentido de que a multa qualificada é aplicável
em casos de fraude, dolo ou simulação, mesmo que não haja conluio.
A conduta do contribuinte caracterizou fraude, conforme evidenciado pela
fiscalização, e a multa qualificada foi corretamente aplicada. Vide excerto do Relatório Fiscal (Fls.
132/133):
Dessa forma, deve-se ressaltar que não se pode entender que um rendimento
recebido de pessoa física, como o arrendamento, que está sujeito integralmente
ao ajuste anual e ao carnê leão mensal, se incluído indevidamente como receita
da atividade rural sob a rubrica de parceria rural, possa ser tratado como mero
ajuste na tributação, procedendo-se a uma simples “reclassificação”. O
procedimento, conforme previsão legal, deve ser considerado fraude por
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
22
mascarar a verdadeira natureza do rendimento a fim de se beneficiar da
tributação favorecida da atividade rural, que, dentre outros aspectos, possibilita a
compensação de prejuízos de exercícios anteriores quando do ajuste anual. No
presente caso, o artifício utilizado propiciou ao sujeito passivo o não pagamento
do tributo sobre a totalidade dos valores de arrendamento incluídos na atividade
rural. Por esse motivo, a legislação da atividade rural expressamente determina
que tal artifício (inclusão na atividade rural de rendimentos que lhe são alheios)
constitui fraude prevista no art. 18 da Lei no 8.023/1990 e está sujeito a multa de
ofício qualificada de 150% sobre a diferença de imposto devido pela infração
cometida.
Transcreve-se abaixo o art. 18 da Lei no 8.023/1990, que dispõe sobre a tributação
do imposto de renda sobre a atividade rural:
Lei no 8.023, de 1990:
“Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de
rendimentos auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o,
com o objetivo de desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude
e sujeita o infrator à multa de cento e cinqüenta por cento do valor da
diferença do imposto devido, sem prejuízo de outras cominações legais.”
(grifo nosso).
O artifício utilizado, por mascarar a verdadeira natureza do rendimento, também
se enquadra na fraude prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964, que dispõe que
fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar o seu pagamento. Tal procedimento guarda
correspondência com a fraude citada no art. 18 da Lei 8.023/1990, o qual prevê a
multa qualificada de 150% sobre o imposto de renda lançado de ofício nessas
circunstâncias.
Para melhor análise do ocorrido, transcreve-se também parte da Lei no
4.502/1964, que trata de legislação tributária.
Lei no 4.502, de 1964:
“Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
23
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.”
Portanto, percebe-se que a declaração indevida de rendimentos de arrendamento
como sendo receitas da atividade rural é procedimento que incorre na hipótese
de fraude prevista no art. 18 da Lei no 8.023/1990 e no art. 72 da Lei no 4.502/64,
cabendo a aplicação da multa qualificada de 150% sobre a diferença de imposto
de renda devido por essa infração (apurada no item 3.1).
De outra parte, a não-declaração ou a omissão sistemática da parcela dos
rendimentos de arrendamento que excede os valores indevidamente incluídos
como receita da atividade rural, não pode ter tratamento diferente, uma vez que,
sendo praticada reiteradamente ao longo dos anos fiscalizados, denota a não
intenção de tributar ou dar a conhecer a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária à autoridade fiscal.
Logo, irreparável as conclusões da fiscalização quanto a multa qualificada.
Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o seu montante a 100% do valor do crédito tributário apurado, o que obriga a sua redução.
O RECORRENTE contesta a multa por falta de informação, alegando que os
pagamentos foram registrados no Livro Caixa. No entanto, a multa por falta de informação é
devida quando o contribuinte deixa de prestar informações obrigatórias na declaração de ajuste
anual, independentemente do registro em outros livros fiscais. A jurisprudência do CARF é firme
nesse sentido.
Conforme a fiscalização demonstrou nos autos, os valores de arrendamento pagos
às pessoas físicas arrendadoras não foram informados nos campos específicos da declaração de
ajuste anual do contribuinte fiscalizado, logo, resta devida a multa de 20% sobre os valores não
declarados, em conformidade com o art. 13, § 2o, do Decreto-Lei no 2.396/1987 (art. 967 do
RIR/99 e art. 975 do RIR/2018).
Alega ainda, o RECORRENTE, que a cumulação da multa isolada com a multa de
ofício configura dupla penalização. Contudo, a jurisprudência do CARF e do STJ admite a
cumulação das multas quando as infrações são distintas e independentes. No caso em tela, a
multa isolada foi aplicada pela falta de recolhimento do carnê-leão, enquanto a multa de ofício foi
aplicada pela omissão de rendimentos. Neste sentido tem-se Enunciado de Súmula do CARF:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
24
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Quanto a suspensão do crédito tributário, os arts. 151, §3o ctn e 59 do Decreto
70.235/1972, já determinam a suspensão do crédito em discussão, portanto, tal medida decorre
dos próprios efeitos da lei não cabendo a sua apreciação em sede de Recurso Administrativo
Fiscal.
Em relação ao pedido de conversão do julgamento em diligência, deve-se ressaltar
que o pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o
considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua
convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acrescenta-se ainda que a fundamentação genérica sem apontar objetivamente
qual seria o objeto de uma eventual diligência implica na impossibilidade da sua concessão.
Quanto ao pedido de sobrestamento do presente processo, não pode ser admitido
por absoluta falta de previsão legal, como destacado na ementa do Acórdão recorrido:
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração Pública impulsionar
o processo até o seu término.
Por fim, eventual reconhecimento de crédito fiscal, visando a compensação de
pagamentos indevidos ou feitos a maior deve ser requerido pelo sujeito passivo mediante
utilização do programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), sendo inadequada a sua apreciação em sede de julgamento de
recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL do Recurso Voluntário para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100% devido a legislação superveniente mais benéfica.

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 3553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.482 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.721838/2020-26
25

Fl. 3554
DF CARF MF
Original